Tribunal: TJBA
Processo: 8150849-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8150849-87.2024.8.05.0001 Apelante: Cláudio dos Santos Defensor Público: Hélio Magalhães Pessoa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Luciana André de Meirelles Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO PRATICADO CONTRA EX-COMPANHEIRA. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Cláudio dos Santos contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 157 do Código Penal, combinado com os incisos II, IV e V do art. 7º da Lei 11.340/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 8 dias-multa. Consta que o réu, após o término do relacionamento com a vítima, dirigiu-se até sua residência, exigiu a entrega de um celular sob ameaças e, diante da negativa, subtraiu o aparelho mediante grave ameaça verbal, em contexto de violência doméstica, estando alcoolizado e tentando agredir a vítima e seu atual companheiro. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por roubo, ou se seria o caso de absolvição por ausência de provas, ou ainda de desclassificação para o crime de furto, sob alegação de inexistência de grave ameaça e suposta titularidade sobre o bem subtraído. III. Razões de decidir 1. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por testemunha presencial, é apta a embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A grave ameaça restou evidenciada pelas expressões intimidadoras dirigidas à vítima no momento da subtração. 3. A posse do bem pela vítima era legítima, sendo o celular entregue como compensação por aparelho anterior danificado pelo réu. 4. A confissão parcial do réu reforça a materialidade e a autoria, não afastando a tipicidade do crime de roubo. 6. Inviável a desclassificação para furto, diante do emprego de grave ameaça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. Configura-se o crime de roubo quando há subtração de bem móvel mediante grave ameaça, ainda que o agente alegue participação na aquisição do bem. 3. A desclassificação para furto é inviável quando comprovado o uso de ameaça para a subtração." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157 e 155; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/06, art. 7º, II, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF; STJ, AgRg no AREsp 2149780/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8150849-87.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data de julgamento no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator